Tribunal: TJSP
Processo: 1008087-29.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Costureira – Transtorno psiquiátrico, fibromialgia e problemas na coluna lombar – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.